Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.